Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE EX-COMPANHEIRA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros opostos para afastar penhora sobre bens de titularidade da embargante, ex-companheira do devedor principal.
2. A apelante alega simulação na dissolução da união estável, ocorrida formalmente após a distribuição da ação principal, com ausência de partilha e indícios de fraude à execução. Sustenta ainda a comunicabilidade de bens adquiridos durante a convivência e a ilegitimidade da penhora de valores não vinculados a proventos salariais.
3. Requer o reconhecimento da fraude, a manutenção das penhoras e a improcedência dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dissolução da união estável entre a embargante e o executado foi simulada, caracterizando fraude à execução; e (ii) saber se é possível a responsabilização patrimonial da embargante, ex-companheira, por dívida constituída após o término formal da união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença reconheceu que a união estável foi formalmente dissolvida em data anterior à constituição do título executivo, afastando a aplicação do art. 790, IV, do CPC. 6. Inexistência de provas suficientes quanto à simulação da dissolução da união estável ou de que os bens penhorados foram adquiridos em benefício da entidade familiar.
7. A jurisprudência do STJ afasta a responsabilização patrimonial de ex-cônjuge ou ex-companheiro por dívida contraída após a dissolução da união estável, salvo prova de ocultação patrimonial, o que não se demonstrou no caso concreto.
8. O ônus da prova quanto à fraude incumbia à apelante, que não logrou êxito em demonstrá-la, conforme art. 373, II, do CPC.
9. Pedido de reconhecimento de simulação e manutenção das penhoras indeferido, diante da ausência de elementos que infirmem a validade da dissolução formal do vínculo.
10. Correção do valor da causa não interfere na solução do mérito, mas poderá ser apreciada no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade patrimonial do ex-companheiro depende da existência de vínculo conjugal vigente à época da constituição do título executivo. 2. A alegação de fraude à execução exige prova robusta, não bastando meras presunções quanto à dissolução da união estável.”